Tribunal: STF
Processo: Rcl 59759
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Tomazina contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), nos autos do Processo nº 0001616-97.2019.8.16.0171, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 42.



    O reclamante narra que, na origem, 



    “o servidor público parte autora da ação originária, ocupante do cargo público de Professor, ajuizou ação com pedidos de cobrança e de obrigação de fazer em face do Município de Tomazina. 



    Entre os pedidos, consta pedido de aumento automático de remunerações previstas no Plano de Carreira dos Professores, tomando-se como base o Piso Nacional dos Professores. 



    O pedido é para que a parte autora daquela ação, mesmo ganhando mais que o Piso Nacional dos Professores, tenha aumentos remuneratórios de modo vinculado à variação do Piso, expedida anualmente pelo MEC.



    [...]



    A ação fora julgada procedente e o município foi condenado a proceder com o reajuste dos profissionais da educação Municipal referente aos anos de 2011 em diante, a partir dos percentuais de variação do Piso Nacional, para todos os níveis e classes previstos na Lei Municipal n.º 308/2011, além de fixar honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor da causa.



    O município interpôs Apelação ao TJ-PR, basicamente, reiterando os argumentos apresentados em contestação. A 1ª Câmara Cível julgou improcedente o recurso. 



    Em tal decisão, a autoridade reclamada textualmente determina que seja aplicado o Piso Nacional do Magistério no Nível I e seguintes previstos na carreira municipal, realizando patente efeito escalonado e automático do Piso sobre a carreira prevista na lei local.”



    O Município de Tomazina defende que, ao deixar de considerar que as regras da Lei Municipal nº 308/2011 acerca da progressão funcional na carreira do magistério municipal têm como referência o valor salarial instituído na própria lei para o “Nível I”, e afirmar que os critérios devem incidir sobre o “piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica” disciplinado na Lei nº 11.738/2008, considerada, ainda, a regra legal de atualização, “[a]decisão reclamada descumpre a Súmula Vinculante 42, a ADI 668 STF e sedimentada jurisprudência do STF sobre o tema”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de cassar e/ou suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se extrai da parte dispositiva da sentença proferida no Processo nº 0001616-97.2019.8.16.0171, o Município de Tomazina foi condenado a 



    “a) implementar na folha de pagamento de salário da parte autora, professora da educação básica, para o ano de 2011 em diante, os valores referentes ao piso nacional, entendido este como sendo aquele divulgado anualmente pelo MEC, a serem aferidos em fase de liquidação de sentença, equivalentes à jornada de 40 horas semanais. 



    Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho, conforme o § 3º do artigo 2º da Lei 11.738/08, terão seus vencimentos pagos de forma proporcional. 



    b) pagar para a autora a diferença entre o que percebeu e o valor que deveria ter recebido se tivesse sido obedecido o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. 



    Os pagamentos devem acontecer nos limites da decisão do STF, em valores correspondentes ao escalonamento que aconteceu em três distintos momentos: 1º momento tem início em 1º de janeiro de 2009; o piso salarial deve ser considerado equivalente à remuneração, à razão de 2/3 da diferença; 2º momento tem início em 1º de janeiro de 2010; o piso salarial deve ser considerado equivalente à remuneração, no valor da integralização do piso; 3º momento tem início com o julgamento final da ADI nº 4.167; o piso salarial deve ser considerado equivalente ao vencimento básico, no valor da integralização do piso.” (e-Doc 9, p. 15 - grifo nosso) 



    A sentença foi confirmada pela 1º Câmara Cível do TJPR no julgamento do recurso de apelação, cuja fundamentação transcrevo:



    “O recorrente alega, resumidamente, que a autora pretende o efeito cascata e automático do piso salarial, tendo na verdade recebido vencimentos básicos acima do piso. 



    Ao contrário do que sustenta, porém, o caso em tela não se condiciona aos itens do Tema 911 do STJ e sim ao previsto na Lei Municipal de Tomazina nº 308/2011, conforme bem apontou o juízo sentenciante: ‘[...] saliento que a parte autora não postulou a incidência automática do piso do magistério em toda a carreira, mas apenas o cumprimento da Lei Municipal 308/2011, com a implementação das diferenças salariais oriundas da progressão nos anos especificados na inicial. Portanto, não há que se falar em inobservância do Tema 911, do Superior Tribunal de Justiça’ (mov. 88.1, f. 13). 



    De fato, não se percebe qualquer vantagem remuneratória ou gratificação que não esteja embasado em força normativa. Isso porque referida lei prevê as porcentagens de avanço salarial de acordo com a evolução profissional na categoria, baseando-se no piso salarial: 



    Art. 10. O cargo do Quadro de Pessoal Permanente do Magistério Público Municipal será distribuído na Carreira em Níveis e Classes: 



    I - O Grupo Ocupacional Magistério é composto por 03 (três) Níveis, assim designados: Nível I, Nível II e Nível III, aos quais estão associados critérios de formação, habilitação e titulação.



      II - Para a promoção entre os Níveis obedecer-se-á aos percentuais: o Nível II é igual ao Nível I acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) e o Nível III é igual ao Nível II acrescido de 20% (vinte por cento). III - O vencimento pago ao cargo de Pedagogo de Nível B, é equivalente ao dobro do vencimento pago ao Professor de Nível III, acrescido de 20%. (Redação acrescida pela Lei nº 391/2015, renumerando os incisos subsequentes) 



    IV - Cada um dos Níveis descritos no inciso I deste artigo é composto de 12 (doze) Classes designadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, associadas a critérios de avaliação de desempenho e a participação em programas de desenvolvimento para a carreira. 



    V - Para a progressão entre as Classes em um mesmo Nível, será mantido o percentual de 03% (tres por cento) entre uma Classe e outra, de modo que a Classe B de cada Nível corresponderá ao valor da Classe A acrescido de 03% (três por cento), e assim sucessivamente até a Classe L. 



    O que deve ocorrer, portanto, é a atualização nos termos da lei municipal. Em igual entendimento, cito precedente deste Tribunal: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO DECISUM. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TOMAZINA/PR. APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL N.º 11.738/2008. CORREÇÃO SALARIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 308/2011, A PARTIR DO PISO NACIONAL. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO REALIZADA NA FORMA DETERMINADA PELA LEI MUNICIPAL. VÍCIOS ALEGADOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM A DECISÃO CONTRÁRIA AOS SEUS INTERESSES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0001122-04.2020.8.16.0171/1 - Tomazina - J. 07.12.2022) 



    Consta, ainda, na fundamentação do precedente: 



    ‘Restou consignado no decisum que o Município não está, nos termos da Lei Federal n.º 11.738/2008, obrigado a realizar acréscimos remuneratórios em toda a carreira do magistério, na medida em que o referido dispositivo apenas estabelece o piso salarial da categoria. A adoção do piso salarial somente implica reajuste salarial para toda a carreira do magistério quando há previsão legislativa própria para sua aplicação. In casu, a Lei Municipal n.º 308/2011 não vincula os reajustes dos profissionais do magistério ao índice utilizado na Lei Federal, mas traz percentuais a serem seguidos por cada nível e que são calculados a partir do Nível I, que se relaciona ao piso nacional, consoante se observa do seu artigo 10. Dito isto, não se está diante de efeito escalonado e automático do piso nacional sobre toda a carreira do magistério, mas apenas a aplicação da Lei Municipal n.º 308 /2011, que prevê porcentagens de avanço salarial conforme o servidor avança na categoria, a partir do piso nacional’. 



    Tratando-se de aplicação da legislação municipal, conclui-se que deve ser mantida a sentença em seus exatos termos em relação à matéria. 



    Subsidiariamente, o apelante pugna pelo controle incidental de constitucionalidade da norma estadual, à luz da Constituição do Estado do Paraná e da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 0017414-92.2020.8.16.0000, julgada pelo Órgão Especial do TJ-PR. 



    Ocorre que o objeto daquela ADI foi norma relativa a reajuste anual de vencimentos de profissionais do magistério público, vinculando a percentuais de reajuste do piso salarial nacional para os professores, estabelecido na lei federal nº 11.738/2008. A situação, portanto, é distinta da hipótese dos presentes autos, em que a lei municipal não vincula os reajustes dos professores ao índice da lei federal. Diversamente da ADI julgada pelo OETJPR, não há violação à Constituição estadual do Paraná nem à Súmula Vinculante 42, tampouco quebra do pacto federativo. Por conseguinte, não há que se falar em inconstitucionalidade, formal ou material.” (e-Doc 12, p. 7).



    O debate proposto na presente reclamatória com paradigma na Súmula Vinculante nº 42 e na ADI nº 668 está, em verdade, submetido à sistemática da repercussão geral no Tema nº 1.218, cujo enunciado destaco:



    “Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada.” (Tema 1.218 RG)



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.326.541-RG – Tema 1218), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente